Tribunal: TJDFT
Processo: 0740825-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSÍVEL. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não consta dentre as hipóteses previstas no art. 85, § 1o do Código de Processo Civil que autorizam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais

2. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Assim, como afastar a condenação geraria reformatio in pejus, necessário indeferir o pedido de majoração dos honorários que já restaram fixados indevidamente, ante a absoluta inexistência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.